Tribunal: STF
Processo: ARE 1553360
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte interpôs agravo (eDoc 26), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 21) que, ao registrar os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (eDoc 15).



    O recorrente afirma ofensa aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X e XI; e 93, V e IX, todos da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido indevidamente limitara o subsídio dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual a 90,25% do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, em violação à autonomia dos Estados-membros para definir, por lei, a remuneração da carreira.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não-conhecimento do agravo (eDoc 40).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, uma vez que não atendido o requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, em razão da ausência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, redigido em termos genéricos, por meio do qual a parte buscou atender à referida exigência (eDoc 17, págs. 2-3):



    I – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. 



     1. O acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo. 



     2. O recorrente está a submeter a essa egrégia Suprema Corte questão relevantíssima dos pontos de vista econômico e jurídico, que exacerba os simples interesses subjetivos da causa. 



     3. A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira. 



    4. Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 1 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



    [...]



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme demonstram os trechos de ementas a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    A mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não é suficiente para atender ao referido requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, limitando-se a alegar a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF, o que atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula/STF. No mesmo sentido: ARE 1.014.460 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.254.137, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.260.528, Rel. Min. Cármen Lúcia. Transcrevo, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 905.483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente